Tribunal: TJDFT
Processo: 0705109-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CORRIDA DE 12 MINUTOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA PRESERVADO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONCLUSÃO DA BANCA EXAMINADORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Insurge-se a recorrente em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, visando à declaração de nulidade do ato administrativo que excluiu a autora do concurso público para provimento de vagas no cargo de policial penal do DF, determinando a reserva da vaga correspondente à sua classificação. Em suas razões sustenta que a fundamentação de sua pretensão foi o laudo topográfico que demonstra a violação do edital, uma vez que a pista em questão tem 410,21m, totalizando 2.051,05 metros percorridos, quando o percurso previsto em edital era de 2000 m. Afirma que o relógio apresentou defeito na cronometragem da prova. Pede a anulação da sentença com a instauração de procedimento de exibição de documento. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença com a anulação do ato impugnado. Contrarrazões apresentadas, id 54661486 e 54761034.
II. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido.
III. O cerne da discussão é definir se houve ilegalidade no ato que excluiu a autora do concurso. A candidata argumenta que a realização da corrida ocorreu em pista não oficial; que foi alocada na caixa de segurança em posição prejudicial; que o enfileiramento das candidatas fez com que perdesse segundos de prova; que a pista tem metragem superior, e que as cinco voltas representam 2.051m quando a prova é de 2000 metros. Por fim, que as candidatas tiveram que assinar o relatório de desempenho antes de executar o teste, além de haver divergência entre a distância faltante indicada pela comissão e aquela reconhecida pela recorrente.
IV. Verifica-se que a eliminação teve como fundamento a não conclusão da prova no tempo pré-determinado, ou seja, a recorrente percorreu tão somente 1900 metros nos 12 minutos previstos no edital. Preambularmente, insta ressaltar que os atos administrativos gozam do atributo da presunção de legitimidade, isto é, presumem-se verdadeiros até prova em contrário. Desse modo, por aplicação do referido poder administrativo, ocorre a inversão do ônus da prova, atribuindo-se ao administrado o encargo de comprovar eventuais nulidades nos atos da Administração Pública. Por sua vez, a decisão emanada pela banca examinadora tem a natureza jurídica de ato administrativo.
V. No caso dos autos, as razões apontadas pela recorrente não merecem prosperar. Quanto ao alegado posicionamento em desvantagem, restou demonstrado que, a despeito da afirmativa da candidata quanto à perda de dois segundos, a caixa de segurança de cinco metros é desconsiderada na medição da prova, já que a linha de chegada situa-se antes de seu início. Também é cediço que não há imposição para que o candidato permaneça na raia em que iniciou a corrida, podendo adotar a raia mais interna.
VI. Com efeito, como bem pontuado pelo juízo sentenciante, não há obrigatoriedade para que o teste de corrida seja realizado em pista oficial, sendo exigido apenas que a pista seja “aferida e marcada”, o que ocorreu na hipótese dos autos. Na ficha do teste de aptidão física da autora consta que ela percorreu 1.900 metros em 12 minutos, o que somente foi possível porque havia marcação da metragem no local.
VII. Igualmente incabível o acolhimento da tese de vício no relógio que marcou o tempo de duração da prova, considerando que, ao analisar o vídeo acostado aos autos, verifica-se que a prova começou aos 52 segundos e terminou aos 12 minutos e 52 segundos, logo, não houve o referido decréscimo de tempo.
VIII. Ademais, quanto à alegação de irregularidade na assinatura da ficha de avaliação, considerando que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e que a parte autora não logrou apresentar elementos convincentes demonstrando qualquer vício, carece de fundamento discutir a questão, especialmente porque sequer houve prejuízo no caso concreto.
IX. O Judiciário somente deve intervir no concurso público quando houver caso de ilegalidade, de inobservância da lei, do edital e das regras que regem o concurso público, não sendo esse o caso dos autos.
X. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
XI Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.